Tribunal: STF
Processo: Rcl 71616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista 0000429-39.2021.5.05.0010.



    O reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes em virtude da existência da coisa julgada, viola o que decidido pelo STF na ADI 5941 e ADC 58.



    Consta da petição inicial o seguinte relato fático:



    “[...] trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Ivana Ceres Figueiredo Gonçalves em face do Banco Bradesco S.A, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco no pagamento de pensa o mensal, referente a diferença entre sua remuneração mensal da ativa e o valor do benefício previdenciário que passou a receber apo s o reconhecimento de incapacidade temporária. O valor da prestação mensal é da ordem de R$2.200,00. 



    20. Ainda em fase de execução provisória, em razão da realização de diversos pagamentos em juízo, o juízo, de ofício, determinou que o pagamento fosse realizado diretamente a reclamante, a incluindo em sua folha de pagamento, bem como fixou multa diária por descumprimento da obrigação no valor de R$ 10.000,00, multa essa que deveria começar a incidir após o prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgado da decisão. A determinação, conforme expressamente apontado pelo Sr. Magistrado, decorreu da tentativa de retirar da secretaria o ônus do acompanhamento mensal do pagamento. 



    21. Após 37 (trinta e sete) meses, o Banco inseriu a Autora em um programa de previdência privada, cumprindo a obrigação (não era possível inserir em folha o contrato suspenso). Nesse período, a verba foi paga de forma acumulada em dois momentos, junho de 2014 e dezembro de 2016.



    22. De todo modo, considerando as dificuldades de implementação da medida, as variadas vicissitudes da ordem inicial, e os dois pagamentos realizados, o MM. Juízo de Primeiro Grau extinguiu a execução, declarando seu cumprimento, bem como a impossibilidade de imposição de astreintes ao Banco.



    23. O Eg. TRT, contudo, instado a se manifestar pela então reclamante, afirmou que, apesar dos dois pagamentos realizados no período, o atraso, em si, no pagamento, que não se deu na periodicidade mensal, atrairia a condenação nas astreintes, no valor de R$ 10 mil diários, entre jan/2014 e fev/2017. Tudo a despeito do exorbitante valor de R$ 18 milhões, em decorrência do atraso no pagamento, em alguns meses, do montante de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais).



    24. Em 2021 a exequente protocolou um pedido de execução definitiva, referente ao valor acumulado das astreintes. O Banco executado se insurgiu contra a cobrança por meio de agravo de petição, ocasião na qual o Eg. TRT proferiu decisão no sentido de que, após fixação das astreintes, a decisão que apura a violação a ordem judicial, quantifica a multa a ser aplicada e fixa o débito da parte, por incorrer em análise de mérito (ser ou não devida a multa in concreto), estaria sujeita aos efeitos da coisa julgada.



    25. Interposto recurso de revista, a 4ª Turma do TST entendeu pela impossibilidade de revisão do valor acumulado das astreintes, tanto por suposta previsa o legal no art. 537, §1º, do CPC, quanto por incidência do óbice da coisa julgada.” (eDOC 1, p. 9-10; ID: 2a2bfe19)



    Assim, defende que “ao invocar o instituto da coisa julgada para se furtar da análise da proporcionalidade da condenação do ora Reclamante ao pagamento de astreintes incidentes sobre obrigação de pagar, o TST acabou por violar decisão desse STF, dotada de efeito vinculante, proferida nos autos da ADI nº 5.941, em que se assentou o dever que se impõe sobre o Magistrado de realizar o juízo de proporcionalidade da medida executiva aplicada na espécie”. (eDOC 1, p. 3; ID: 2a2bfe19)



    Aduz, ainda, que “no que concerne ao julgamento da ADC 58, a Justiça do Trabalho transgrediu esse julgado quando utilizou as astreintes como uma espécie de indenização suplementar em função de atraso na satisfação de obrigação de pagar créditos trabalhistas, que, contudo, se submete a regime próprio de correção”. (eDOC 1, p. 16; ID: 2a2bfe19)



    Sustenta que o periculum in mora está devidamente comprovado, uma vez que “[c]om a publicação do acórdão do Eg. TST, teve início, novamente, a severa persecução antes referida pelo Eg. TRT-5, sendo certo que já houve intimação do banco para realizar o pagamento, tendo o juiz de primeira instância determinado a intimação da seguradora (que prestou seguro garantia judicial) para que efetive o pagamento”. (eDOC 1, p. 25; ID: 2a2bfe19)



    Acrescenta que “o valor final do débito consubstanciado nos autos é da ordem de R$ 18.000.000,00, bem como há decisão nos autos de levantamento imediato do valor, reforçando assim a urgência da situação”. (eDOC 1, p. 25; ID: 2a2bfe19)



    Por fim, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente “os atos de execução proferidos no cumprimento de sentença nº 0000429-39.2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação, intimando-se, para esse fim, a autoridade reclamada e o Juízo da primeira instância do TRT5, em que tramita o CumSen nº 0000429- 39.2021.5.05.0010”. (eDOC 1, p. 26; ID: 2a2bfe19)



    No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação do ato reclamado para afastar ou reduzir as astreintes cominadas, ou, subsidiariamente, “que seja determinada a autoridade reclamada que, realize juízo de adequação para examinar o pedido de exclusão/redução do valor acumulado das astreintes”. (eDOC 1, p. 26; ID: 2a2bfe19)



    Na data de 17.9.2024, deferi o pedido liminar para suspender imediatamente os atos de execução proferidos nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000429-39.2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação. (eDOC 22; ID: 40aee0dc)



    Ato seguido, a Segunda Turma desta Corte Suprema referendou a aludida liminar deferida, em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 27.9.2024 a 4.10.2024. (eDOC 35; ID: 4db4e133)



     Citada, a beneficiária Ivana Ceres Figueiredo Gonçalves, interpôs agravo regimental postulando a reconsideração da decisão liminar ou a sua cassação. (eDOC 25; ID: b3b8cc1e)



    Apresentou, ainda, contestação sustentando o seguinte:



    “Isso porque é elementar que o julgador deve invocar o instituto constitucional da coisa julgada para se eximir de julgar novamente o que foi julgado, sendo este requisito negativo da admissibilidade da reclamação constitucional. O trecho transcrito pelo próprio reclamante informa - com clareza - não só se tratar de multa vencida, que não pode ser revisitada, outra vez, por meio da reclamação constitucional, como se ação rescisória fosse (haja vista o trânsito em julgado das decisões que fixaram a multa cominatória e avaliaram, mais de uma vez, a sua proporcionalidade). 



    Na mesma toada, ao informar que se trata de discussão infraconstitucional em torno de multa vencida, transitada em julgado, denuncia, também, o reclamante, a total e absoluta dissonância com o tema da ADI nº 5.941 como se pretende demonstrar a seguir: 



    Isso porque, além de se tratar de multa que já foi revisionada, mais de uma vez, inclusive, pelo TST, versa a hipótese sobre multas vencidas e não vincendas. A 4ª Turma do TST enfrenta a controvérsia, com detalhes, trazendo a interpretação recente do STJ depois do CPC de 2015 e revisitando o seu Tema 706. Portanto, o dispositivo infraconstitucional do caso em questão é o artigo 537, § 1º do CPC e não aqueles da ADI 5.941. (...)”. (eDOC 27 - ID: d137af2a)



    Não obstante, argumenta em sua defesa que:



    “(...) na presente hipótese, não foi imposta nenhuma medida executiva atípica ao reclamante, muito menos de forma desproporcional. Vale registrar que as hipóteses citadas no precedente são diversas do caso sub judice que versa, repita-se, sobre multa cominatória pela recusa confessada do Banco - por mais de 3 (três) anos - a implementar a obrigação de fazer. 



    Com efeito, na referida ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5941), o Plenário desta Corte, em sessão de 09.02.2023, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Na ocasião, assentou-se que não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial - (i) suspensão do direito de dirigir, (ii) apreensão do passaporte e (iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações -, sob pena desse entendimento rechaçar a discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição. 



    É falacioso o argumento trazido na reclamação de que o TST teria rejeitado a revisão do valor acumulado das astreintes. Não, o TST registra, pelo contrário, que a discussão a respeito dos parâmetros de fixação e proporcionalidade da referida multa transitou em julgado exatamente porque foi revisionado não só pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho como pelo próprio TST. 



    O precedente trazido na peça, da relatoria, também, do Digno Relator desta ação, e os demais, não revelam os fundamentos do acórdão da Turma no sentido do trânsito em julgado do debate, sendo relevante destacar mais uma vez que o reclamante admite - nesta peça – que demorou mais de três anos para cumprir a obrigação. A partir daí intentou inúmeras medidas protelatórias.” (eDOC 27 - ID: d137af2a)



    No mais, aduz a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados nas razões da reclamação. Por fim, requer seja julgada improcedente a presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 29 - ID: 5952085a)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES TOMADAS NA ADI Nº 5.941/DF E NA ADC Nº 58/DF, ASSIM COMO DO TEMA Nº 1.191 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.269.353-RG/DF). ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE NA SUA FIXAÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO COLENDO TST NO ATO RECLAMADO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. PRETENSÃO À SUA REVISÃO. PROCEDÊNCIA. RELATIVAMENTE AO RE Nº 1.269.353-DF (TEMA 1.191), NÃO HOUVE O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADC Nº 58/DF. DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, PORÉM, CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE QUASE CINCO VEZES (R$ 10.000,00) O VALOR DA PRÓPRIA PRESTAÇÃO MENSAL ENTÃO DEVIDA PELO RECLAMANTE À PARTE ORA BENEFICIÁRIA, DA ORDEM DE R$ 2.200 REAIS. MONTANTE FINAL ESTABELECIDO CONTRA O RECLAMANTE EM R$ 18.000.000,00 DE REAIS! NÃO OBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NA ADI Nº 5.941/DF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 32 - ID: 082ed817) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese versada, o reclamante defende que a autoridade reclamada, ao não proceder à análise da proporcionalidade da condenação ao pagamento de astreintes incidentes sobre obrigação de pagar, calculada no montante de 18 milhões, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5941 e ADC 58.



    A beneficiária, por sua vez, contesta a alegação, sustentando, em suma, a ocorrência do trânsito em julgado da matéria, fato que atrairia a aplicação da Súmula 734/STF, bem como a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados.



    De início, cumpre afastar a aplicação da Súmula 734.



    Vejamos.



    Consta dos autos que, iniciado o cumprimento da sentença, o Juízo de execução assentou a desproporcionalidade acentuada do valor da execução da astreinte, diante do patamar atingido já à época (2022), o qual ultrapassava a quantia de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), valor esse que representaria em média 20 vezes o valor da causa. Diante disso, proferiu decisão no sentido de limitar o valor da execução, nos seguintes termos:



    “A petição inicial de execução apresentou como débito do executado a quantia de R$17.531.015,90, conforme planilha confeccionada por meio do PJe-calc de ID. 02f3bc6 - Pág. 1.



    Como bem salientou a exequente, trata de execução de capítulo da sentença (alterada pelo acórdão do TRT), que já transitou em julgado, ou seja, é irrecorrível, mais precisamente referente á multa por descumprimento de obrigação de fazer. A decisão do TRT foi no seguinte sentido:



    ‘DAR PARCIAL ao recurso para determinar a execução da multa cominatória diária entre os dias 23/01/2014 e 14/02/2017, na quantia diária de R$..10.000,00, adotando-se, a partir de 25/03/2015, o índice acumulado do IPCA-e como de atualização monetária, observando-se, para o período anterior, o índice acumulado da TR, e determinar a incidência de juros regressivos a partir de 26/03/2014.’



    É muito importante salientar que quando o TRT se manifestou expressamente pelo valor da astreinte, mantendo-a no importe de R$10.000,00, não tinha conhecimento do total da dívida calculada sobre esse patamar, ou seja, um pouco mais de 17 milhões de reais.



    Assim, a tese autoral de que a decisão do TRT transitou em julgado diz respeito apenas ao valor diário da multa e não ao seu montante integral. 



    O débito principal do executado é de R$ 862.156,91. Já a multa relativa à astreinte que esta sendo cobrada nesta execução é de R$17.531.015,90. 



    Isso significa que o valor do acessório supera em mais ou menos 20 vezes o valor do principal.



    Portanto, utilizando-se da prerrogativa que lhe confere o referido dispositivo legal, o juiz reduz a multa para o dobro do valor do principal, ou seja, R$1.724.313,82. 



    (...)



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração para, na forma da fundamentação supra:



    a) Reduzir o valor da condenação para R$1.724.313,82. 



    b) Reduzir o valor das custas para R$28.348,88.” (eDOC 5, pp. 497-500 - ID: 4d9dbe79; grifo nosso)



    Opostos embargos à execução e apresentada impugnação à sentença de liquidação, o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador manteve inalterado o posicionamento, consoante decisão com o seguinte teor:



    “CONSIDERAÇÕES INICIAIS.  



    A execução em curso processou-se com base no procedimento de liquidação prévia previsto no Art. 879, da CLT, tendo sido proferida decisão de liquidação juntamente com a de Embargos de Declaração, em razão do saneamento do defeito processual reconhecido judicialmente. Assim, a decisão objeto de insurgência das partes nesta fase executiva refere-se àquela com ID. f386514, complementada com a de ID. 7855a22. 



    Por oportuno, destaque-se que, neste momento processual, somente haverá o conhecimento das matérias de cálculo anteriormente impugnadas, em razão da preclusão ocorrida, salvo no tocante a matérias de ordem pública, em atenção ao procedimento do Art. 884, da CLT. 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO 



    DO PARCIAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NOS ANOS DE 2014 – 2015– 2016 – VALOR DE PENSÃO DEPOSITADO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA PROPORCIONAL – PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS DA PENSÃO – DESCUMPRIMENTO TÃO SOMENTE NO PERIODO DE 01/01/2017 A 14/02 /2017. 



    Protesta o Banco executado, em resumo, contra a apuração da multa por descumprimento da obrigação de fazer objeto de redução na sentença de liquidação, argumentando a efetivação de pagamento de pensão mensal a exequente, no processo principal, referente ao período de janeiro/2014 a dezembro/2016, através de depósito judicial. Assim, alega a necessidade de exclusão da quantificação de multa no período respectivo, devendo se limitar a 01/01/2017 a 14/02/2017, com base nos valores efetivamente depositados, nos seguintes termos:



    (...)



    Pois bem. 



    A matéria ora suscitada encontra-se abarcada pela preclusão temporal, justamente porque o período de apuração da multa por descumprimento da obrigação de fazer objeto do litígio foi definido no Acórdão Regional em Agravo de Petição, havendo apenas a redução posterior por este Juízo Executivo em razão da constatação de sua excessividade. Assim, a presente insurgência não pode ser conhecida, em razão do efeito da imutabilidade da coisa julgada, reiterando-se, neste momento processual, o entendimento judicial já explicitado em sede na sentença de liquidação, a saber:



    (...)



    DA MULTA DIÁRIA – EXCESSO NO VALOR CONSIDERADO VALOR DA CAUSA – PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO ART. 412 – MULTA PROPORCIONALIDADE. 



    Assevera o Banco Executado a excessividade da multa, mesmo reduzida, no importe de R$ 1.724.313,82, por não ter sido observado o limite máximo estabelecido no Art. 412, do CC, referente a obrigação principal, sendo a quantia informado correspondente ao dobro daquela devida no processo principal. A parte contrária rechaçou a pretensão executiva. 



    Pois bem. 



    Mais uma vez, o Banco executado discorda do critério adotado pelo Juízo Executivo, o qual, com base em previsão legal específica quanto a possibilidade de redução do valor da astreinte conferida pelo Art. do CPC, de aplicação subsidiária, bem como no poder de direção processual e no de cautela, limitou a multa ao dobro do valor da obrigação principal apurada em R$ 862.156,91. Contudo, tal insatisfação não possui qualquer novo fundamento capaz de alterar o entendimento judicial explicitado, já tendo sido afastada a tese jurídica de limitação ao Art. 412, do CC, o qual se reitera, em sua integralidade, nos seguintes termos:  



    (...)



    IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO DA EXEQUENTE. 



    A COISA JULGADA DO CAPÍTULO DA MULTA/ DA LIMITAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MULTA VENCIDA. 



    Insurge-se a exequente, ora impugnante, contra a decisão que julgou os Embargos de Declaração e também a Impugnação aos cálculos na fase de liquidação, argumentando, em síntese, que a tese jurídica adotada pelo Juízo Executivo viola frontalmente a coisa julgada, uma vez que vai de encontro ao julgamento proferido no acórdão Regional em sede de Agravo de Petição, o qual, expressamente, manteve o valor da multa diária em R$ 10.000,00, bem como definiu o período de cálculo em 23/01/2014 a 14/02/2017. Argumenta, ainda, que o valor apurado pela exequente, sem limitações, refere-se ao multa vencida, não podendo ser alterado pelo Juízo de Execução, sob pena de violação do acórdão Regional, devendo ser revista. 



    A parte contrária se manifestou. 



    Vejamos. 



    Diferentemente da pretensão da exequente, ora impugnante, o Juízo Executivo expôs as razões formadoras do seu convencimento quanto a necessidade de revisão do valor total  da quantificação referente a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sem a configuração de violação da coisa julgada referente ao acórdão Regional em Agravo de Petição, justamente porque constou, de forma expressa, que apesar do referido acórdão ter mantido o valor da multa diária aplicada em R$ 10.000,00, bem como estabelecido o período de cálculo, a sua iliquidez não revelou a vultosa quantificação da referida parcela em R$ 17 milhões de reais, ensejando a atuação do Juízo Executivo, de forma incidental, justamente para velar pelo princípio da utilidade da execução, pelo princípio da vedação de enriquecimento indevido de quaisquer das partes, além de assegurar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Nessa linha, a redução da multa no importe do valor correspondente ao dobro da obrigação principal apurada não se revela arbitrária, mas se consubstancia no poder geral de cautela e no princípio da legalidade, o qual assegura a possibilidade do magistrado revisar o valor da multa desde que esta se torne excessiva, o que ocorreu na hipótese dos autos. Rejeita-se, portanto, a alegação de obscuridade no critério de fixação do novo montante fixado judicialmente como devido.



    (...)



    III - CONCLUSÃO. 



    Por tais fundamentos, conheço os EMBARGOS À EXECUÇÃO e a IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS  opostos pelo BANCO BRADESCO S.A e  IVANA CERES FIGUEIREDO GONÇALVES e, no mérito, julgo IMPROCEDENTES as pretensões aduzidas pelas partes, tudo nos termos da fundamentação supra que passa a integrar este dispositivo. 



    Por oportuno, fixo o valor da condenação em R$ 1.724.313,82. Não há imposto de renda e contribuição previdenciária a serem recolhidos. Custas processuais a cargo da executada. Prazo de lei para a interposição de recursos. Intimem-se as partes, dispensada a notificação da União Federal/PF/Ba, nos termos do ATO TRT5 n. 016/2014.” (eDOC 6, pp. 162-168 - ID: 25cfefd9; grifos nossos)



    Irresignadas, as partes interpuseram agravos de petição, julgados pelo Tribunal especializado de origem nos termos da seguinte ementa:



    “COISA JULGADA. EXECUÇÃO. Descabe rediscutir na execução as questões acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.



    ASTREINTE. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO QUE A COMINA. DECISÃO QUE APURA O DÉBITO. Descabe confundir i) a decisão que comina a priori e in abstrato a multa cominatória com ii) a decisão judicial que, a posteriori, apura a violação à ordem judicial, quantifica a multa a ser aplicada e fixa o débito da parte em decorrência da violação à ordem judicial sujeita à incidência da multa processual. Uma coisa é a decisão que comina a priori e in abstrato a possibilidade de incidir a multa cominatória em caso de descumprimento (futuro) da ordem judicial. Outra coisa é, após violada a ordem judicial, a posteriori, o credor da multa propõe a execução de seu crédito e o juiz, em nova decisão, apura a violação, quantifica e fixa o valor a ser pago. Aquela primeira decisão, pronunciada a priori e abstratamente, por ser meramente instrumental e passível de revisão a qualquer tempo, não transita em julgado (Tema n. 706 do STJ). Já a decisão que, a posteriori, apura a violação da ordem judicial, quantifica a multa devida e fixa o débito, aprecia o mérito da controvérsia (ser ou não devida a multa in concreto) e, logo, transita em julgado. Isso porque aqui se tem uma decisão de mérito quanto às questões postas à deliberação, quais sejam, a alegação de violação à ordem judicial e o valor devido a título de sanção processual.



    ASTREINTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ’O parâmetro a ser utilizado para aferição da adequação da quantia arbitrada judicialmente a título de astreintes deve ser o valor e a periodicidade fixados no momento em que deveria ter sido cumprida a determinação judicial comparado à obrigação imposta, não se considerado o valor total acumulado em cotejo com a obrigação principal, pois isso implicaria premiar a renitência da parte em descumprir a ordem judicial que lhe fora imposta’ (STJ, EDcl no AgInt no ARESp. 2.054.670 (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2023). ‘A razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor’ (STJ, REsp. 1.931.697, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/8/2022).



    Referida decisão foi objeto de recurso de revista, obstado pelo Tribunal de origem, motivando, assim, a interposição de agravo de instrumento perante o TST, o qual conheceu do apelo para julgar improcedente o recurso de revista. (eDOC 11 - ID: 1750819e)



    Daí a interposição de recurso extraordinário, pendente de julgamento.



    Ora, diante dos fatos apresentados, entendo que a controvérsia acerca da exorbitância do valor acumulado da astreintes somente entrou em pauta quando do julgamento da impugnação da liquidação da sentença, momento em que se apurou a exorbitância do montante devido.



    Desse modo, entendo inexistir a formação de coisa julgada acerca da matéria versada nos autos, porquanto a decisão que discutiu o valor global da multa cominatória fixada, impondo-lhe limitação, apesar de alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não transitou em julgado, visto que pendente julgamento de recurso extraordinário pelo TST.



    Quanto ao mérito da questão, registro que esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Todavia, na ocasião, também ficou expressamente consignado que para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies. A esse propósito, consta do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Luiz Fux que “um Código que consagra que o juiz deve atender ‘aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’ (art. 8), e que estabelece a regra de que ‘[q]uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’ (art. 805), não pode ser interpretado como uma carta-branca ao julgador para que submeta o devedor a toda e qualquer medida executiva”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUBROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comport